Tribunal: STF
Processo: ARE 1334729
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O presente agravo foi interposto pelo Espólio de Francisco Mauro Dias contra decisão proferida pela Terceira Vice-Presidente do Tribunal que inadmitiu o recurso extraordinário interposto por entender como aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF. O acórdão recorrido restou assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO REALIZADO POR ERRO GROSSEIRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 



    É cabível o desconto em folha de pagamento dos servidores de valores recebidos de forma indevida, desde que observado o contraditório e a ampla defesa. No caso dos autos, o due processo of law foi rigorosamente observado. Apelantes que reconheceram que receberam os valores de forma ilegal, porém, alegam boa-fé para não restituírem a importância. Condições pessoais dos apelantes que permitem concluir que os mesmos tinham ciência da irregularidade do pagamento. Desconto em folha nos termos da lei complementar. Inexistência de dúvida da Administração Pública na interpretação da lei. Erro crasso. Precedentes do E. STJ. Inaplicabilidade do REsp 1.244.182/PB ao caso dos autos, eis que não está presente a boa-fé e inexistência de dúvida na interpretação da norma que resultou no pagamento indevido. Compensação será possível é deverá ser observada na liquidação de sentença. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator. 



    Em suas razões, o recorrente alega ofensa aos arts. 5º, caput, LIII, 22, I, e 37, caput, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que a transferência de competência feita de forma genérica para os Grupos de Sentença viola o princípio do juiz natural e o princípio da legalidade. Aduz, ainda, que não é possível a restituição ao Erário dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores públicos, e que a má-fé não pode ser presumida. 



    Esse o sucinto relatório. Decido.



    2. Subsiste incólume a decisão recorrida.



    Quanto à alegada violação ao postulado constitucional do juiz natural, importante destacar que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que não viola o princípio do juiz natural o julgamento da apelação feito por juízes convocados. Nesse sentido: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO DE APELAÇÃO POR TURMA JULGADORA COMPOSTA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES FEDERAIS CONVOCADOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.



    I – Não viola o postulado constitucional do juiz natural o julgamento de apelação por órgão composto majoritariamente por juízes convocados, autorizado no âmbito da Justiça Federal pela Lei 9.788/1999. 



    II – Colegiado constituído por magistrados togados, integrantes da Justiça Federal, e a quem a distribuição de processos é feita aleatoriamente.



    III – Julgamentos realizados com estrita observância do princípio da publicidade, bem como do direito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.



    IV – Recurso extraordinário desprovido. 



    (RE 597.133, ministro Ricardo Lewandowski) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ÓRGÃO JUDICIAL FRACIONÁRIO COMPOSTO MAJORITARIAMENTE POR MAGISTRADOS CONVOCADOS. REPERCUSSÃO GERAL JULGADA: INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 929864 AgR, ministra Cármen Lúcia) 



    Para além disso, o Tribunal de origem se baseou nos elementos fático-probatórios dos autos ao consignar que os valores foram recebidos pelo servidor público de forma irregular e, portanto, de má-fé, considerando as condições pessoais do requerente. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido:



    É pacífico, que o recebimento indevido de parcelas remuneratórias pelo servidor, dispensam a sua devolução quando atendidos os seguintes requisitos: i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração. 



    Ora, no caso dos autos, dois dos requisitos não restaram configurados: a boa-fé e a dúvida razoável na aplicação da lei.



    No entanto, tal argumento não pode prosperar. É preciso dizer que o de cujus era jurista de escola e pelas suas condições pessoais tinha certeza de que os valores percebidos estavam em desconformidade com a decisão proferida no Mandado de Segurança e com a Constituição da República 



    Reitero que se trata de erro crasso e como já dito, não restou demonstrada a boa-fé, (…).



    A toda evidência, infirmar essas conclusões passaria, necessariamente, pela reapreciação vedada pelo enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no recurso extraordinário pela parte recorrente revela-se inviável. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26 de março de 2019. 



    4. Publique-se. 



Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator